Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009989-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ERICK SAMMYS PAZ DE MELO - CPF: 059.798.661-40 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), E. S. DOS SANTOS DELMONDES - CNPJ: 05.978.873/0001-97 (AGRAVADO), BEM NOTÍCIAS (AGRAVADO), FRANTHESCOLLY GOMES (AGRAVADO), ANDRADE VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 08.681.913/0001-22 (AGRAVADO), EDUCADORA NEWS (AGRAVADO), SANTOS & SANTOS CORRETORA DE SEGUROS E MULTIPLATAFORMAS LTDA - CNPJ: 10.470.378/0001-02 (AGRAVADO), TANGARÁ NEWS (AGRAVADO), M FEITOSA MILAS COMUNICACAO - CNPJ: 30.025.922/0001-14 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ADRIELE BARBOSA DA SILVA RESPLANDE - CPF: 010.291.972-02 (ADVOGADO), JULIANE CAROLINE PANNEBECKER - CPF: 022.529.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – RETIRADA DE PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de tutela de urgência que visa a retirada de matéria jornalística, demanda a prova de inequívoca de que o fato noticiado não é verídico e de que os veículos de comunicação extrapolaram o direito de informar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009989-64.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava exclusão das matérias veiculadas pelas agravadas que denigrem a sua imagem.

O agravante alega que foram publicadas matérias jornalísticas dizendo que ele é estelionatário.

Diz que não há nenhuma prova sobre esse fato, bem como qualquer processo em tramitação contra ele.

Aduz que está desempregado e já passou por inúmeros processos seletivos para contratação em empresas distintas, porém não obteve êxito devido a exposição do seu nome pelos meios jornalísticos, de responsabilidade das agravadas.

Aduz que sofre os danos causados por essas matérias cujo objetivo não foi apenas de informar, mas, sim, de violar sua intimidade, vida privada, imagem e honra.

Pede que seja determinado que os agravados removam de todas as suas redes de informações os conteúdos desabonadores que se referem ao agravante.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 129644180.

Contraminutas nos Ids n. 132858170, 133100199, 134324186.

A Andrade Vieira & Cia Ltda. peticionou informando que foi intimada para contraminutar, mas que não é parte demandada no processo. Pediu para que seu nome fosse retirado dos autos (Id n. 140412185).

Intimado, o agravante se manifestou no Id n. 144113195.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava exclusão das matérias veiculadas pelas agravadas que denigrem a sua imagem, proferido nos seguintes termos:

(...)

No ponto, a parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a exclusão de todas as publicações realizadas pelas páginas de notícia demandadas, relacionadas ao seu nome, uma vez que teriam veiculado informações inverídicas a seu respeito, violando a sua imagem e a sua honra, bem como as notícias estariam dificultando que a parte autora, que se encontra desempregada, seja contratada.

Feitas essas considerações, o substrato jurídico para decidir a liminar encontra-se no seguinte julgado do STJ:

(...)

Daí se extrai que imprensa deve se pautar em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado.

No ponto, a irresignação da parte autora se dá em relação à veracidade do conteúdo veiculado nos sites de notícia e o dever geral de cuidado, haja vista que alega que apenas fora acusado de crime de estelionato, porém, que tais fatos não restaram comprovados, razão pela qual os demandados o teriam tratado de forma indigna, expondo-o de forma caluniosa e violando a sua intimidade, a vida privada, a imagem e a honra.

Diante disso, para aferir o preenchimento do requisito da probabilidade do direito seria necessária a comprovação de que foram veiculadas informações falsas nos sites de notícia ou com o intuito de violar a intimidade, a vida privada, a imagem e/ou a honra da parte autora.

Nesse sentido, em análise às notícias, por meio das URL’s indicadas na exordial, bem como dos documentos apresentados junto com a inicial, não é possível, com a cognição própria ao momento, aferir se realmente se tratam de informações inverídicas a respeito da parte autora, bem como não se vê no conteúdo das notícias cunho ofensivo, com o objetivo de ferir a honra ou a imagem da parte autora, mas apenas informativo, relatando o acontecimento.

Inclusive, conforme se extrai das notícias, as informações veiculadas teriam sido passadas aos sites de notícia pelos próprios policiais, os quais, ainda, relatam que a parte autora teria confessado ter feito o perfil falso na rede social, conforme se vê no excerto abaixo, constante em alguns dos sites de notícia:

“‘A vítima revelou para a polícia que imediatamente ao ser alvo da tentativa de extorsão do acusado bloqueou o perfil, porém, essa pessoa continuou mandando mensagens para familiares da vítima, que posteriormente descobriu que se tratava de um perfil fake. Ao descobrir, fez contato 190. Em buscas, a polícia identificou o suspeito e se deslocou até seu trabalho, onde ele confessou que fazia esse perfil falso na rede social’, informou a polícia”.

No mais, as certidões negativas apresentadas pela parte autora dizem respeito apenas à possíveis ações já ajuizadas (Id’s. 74926518, 74926519 e 74926520) bem como o boletim de ocorrência se trata de declaração unilateral da parte autora (Id. 74926508). Logo, ainda é possível que haja investigação em curso sobre o ocorrido.

Veja, não se está dizendo que as informações veiculados são verídicas, apenas que, no presente momento, não se vê nos autos provas suficientes de que o fato narrado nas notícias não ocorreu ou que a parte demandada teria veiculado tais informações com a intenção de violar a imagem e a honra da parte autora, ou seja: não há elementos de convicção suficientes para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Por outro lado, quanto à questão do dever de cuidado em relação ao vídeo juntado no Id. 74926527, apesar de, “a priori”, ser possível extrair um cunho ofensivo no termo empregado pelo apresentador, que teria chamado a parte autora de “vagabundo”, o pedido de tutela diz respeito à retirada das publicações dos sites de notícia.

Nesse cenário, como o vídeo se trata de excerto de programa televisionado que, com base nas informações contidas nos autos até o presente momento, não se encontra disponível em nenhuma das URL’s indicadas, bem como, pelo relatado, também não está disponível ao público ou sendo reprisado na rede televisa, não se vê questão a ser decida nesta oportunidade.
(Id 129296691 - Pág. 7/9)

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados, são insuficientes para comprovar a verossimilhança do direito, em especial a má-fé dos veículos de comunicação ou a estrapolação do direito de informar.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – DEPOSITO ANTECIPADO/SEQUESTRO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de tutela de urgência para deposito adiantado de todo o pedido ou de sequestro, demanda a prova de inequívoca de que o devedor está dilapidando o patrimônio ou em vias de se tornar insolvente.”
(AI 1001946-41.2022.8.11.0000, julg. em 25/05/2022, DJe 26/05/2022)
.

Quando ao pedido formulado pela empresa
Andrade Vieira & Cia Ltda. no Id n. 140412185, tendo em vista que não é parte no processo, conforme pode ser conferido nos autos da instância de origem e o próprio agravante confessa em sua manifestação de Id n. 144113195, impõe-se a retirada de seu nome deste Recurso e, diante desse ato, caracterizado como modo temerário de agir, ao indicar em Recurso pessoa jurídica estranha à lide, com amparo no disposto no inciso V do art. 80 do CPC, impõe o arbitramento da multa do art. 81 do mesmo dispositivo de lei.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e arbitro multa de 2% sobre o valor da causa (arts. 80, V e 81, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022